Tribunal: TJDFT
Processo: 0703874-90.2022.8.07.0007
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA. RECONVENÇÃO. CAESB – SERVIÇO PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. PLANILHA DE DÉBITO. IMPUGNAÇÃO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. DESCONTITUIÇÃO. ÔNUS DO CONSUMIDOR. NÃO DESINCUMBÊNCIA.
1. Em ação de cobrança movida pela CAESB – Serviço Público de Abastecimento de água e esgoto, referente ao inadimplemento de serviços prestados, a planilha de débitos apresentada pela credora e a respectiva prestação de serviço têm presunção de veracidade, diante da relação jurídica firmada entre as partes. A mera alegação de que a planilha foi produzida unilateralmente, por si só, não torna ilegítima a cobrança, sobretudo quando o consumidor não apresenta qualquer fato ou motivo idôneo que coloque em dúvida a prestação do serviço ou excesso de cobrança, ônus do qual lhe cabia, nos termos dos artigos 341 e 373, inciso I, do CPC.
2. Apelação cível conhecida e não provida.